Tribunal: STF
Processo: RHC 195417
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 0000804-13.2018.8.26.0559, condenou a recorrente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada na quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados – 1,02 quilo de cocaína e 1,04 de maconha.
    A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu apelação da defesa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Recurso especial teve seguimento indeferido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 616.683/SP. 
    A recorrente sustenta adequada a causa de diminuição. Afirma insubsistentes os fundamentos pelos quais inobservada. Articula com a valoração favorável das circunstâncias judiciais. Assevera cabível regime diverso do fechado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a observância da causa diminuição, a colocação em regime menos gravoso e, por consequência, a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 18 de dezembro de 2020, revelou não conhecido o agravo em recurso especial nº 1.790.079/SP. 
    2. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, assentou a dedicação da recorrente a atividades criminosas, ante a quantidade e natureza das substâncias encontradas – 1,02 quilo de cocaína e 1,04 de maconha. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no que desprovida apelação da defesa. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância negativa, cabível era o semiaberto.
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que pretendida, mas para implementar, até o julgamento final desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000804-13.2018.8.26.0559, da Quinta Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator